Tribunal: TJMT
Processo: 0000768-29.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000768-29.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOELSON MACEDO - CPF: 837.999.151-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000768-29.2017.8.11.0007

APELANTE: JOELSON MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003]

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA REPRIMENDA – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ANÁLISE POSTERGADA PARA O MÉRITO DO RECURSO – PRETENDIDA FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA –

IMPOSSIBILIDADE –
OVERRULING
DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA TÉCNICA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se na primeira fase a pena é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

“
O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.8.2020)”
[TJMT, N.U 0001598-28.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000768-29.2017.8.11.0007

APELANTE: JOELSON MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JOELSON MACEDO PINTO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT (autos n. 768-29.2017.811.0007 – Código 149721), que o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos – consistente na prestação de serviços comunitários e pagamento de 3 (três) salários mínimos –, pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

Em suas razões, sustenta que é necessário o
overruling
da Súmula 231 do STJ, de modo a permitir o reconhecimento da atenuante da confissão e, via de consequência, reduzir sua reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal [doc. digital n. 69003466].

O Ministério Público suscita, preliminarmente, a falta de interesse recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento [doc. digital n. 69003472].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 76233968].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000768-29.2017.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Ministério Público, em contrarrazões, aduz que a “
pena aplicada já constou do mínimo legal, razão pela qual a presente irresignação sequer deve ser conhecida, principalmente por ser questão sedimentada”.

Considerando que o reajuste da dosimetria da pena se trata de matéria a ser analisada na apreciação do mérito, postergo a sua análise para a conclusão do voto.

M É R I T O

O deslinde da controvérsia recursal prescinde de digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à incidência da técnica do
overruling
[superação de precedente] na Súmula 231 do STJ, com a aplicação da reprimenda em
quantum
abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria da pena.

O recurso deve ser desprovido.

O magistrado sentenciante, após considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, fixou sua pena-base no mínimo legal, ou seja, em
2 (dois) anos de reclusão
.

Na sequência, apesar de reconhecer a confissão espontânea, não a considerou por conta do entendimento consolidado na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, na qual esbarra a pretensão recursal.

A propósito, cumpre destacar que o instituto mencionado pelo culto Defensor Público – o
overruling
–, trata-se de técnica pela qual um precedente judicial perde a sua força vinculante, notadamente em razão das modificações normativas e/ou sociais acerca da matéria, impactando sua própria formação e demandando a sua substituição por outro precedente que se coadune com a realidade jurídica vigente.

Sobre o tema, leciona José Rogério Cruz e Tucci que o
overruling
“
pode acontecer porque o precedente foi considerado ultrapassado ou, ainda, equivocado, ocasião em que a nova decisão deve, como em regra se adota, revogar expressamente a ratio decidendi anterior (express overruling), sendo também possível – muito embora não tão comum – que a nova decisão revogue, implicitamente, o precedente anterior (implied overruling)
” [Precedente judicial como fonte do direito. 2
a
Ed., Rio de Janeiro: GZ Editora, 2021].

A despeito dos alaridos recursais, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão consistente na incidência da técnica do
overruling
em relação à Súmula 231. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte.
2. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020)

Sobre o tema, colho também precedentes deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [ESCALADA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] REVISÃO DAS PENAS – FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA – SÚMULA 231 DO STJ - APLICAÇÃO POR TODOS OS JUÍZES NO SISTEMA PENAL VIGENTE - EVENTUAL SUPERAÇÃO RESERVADA AO STJ - ESTUDO ACADÊMICO SOBRE O OVERRULING - JULGADO DO STJ [...] “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ. O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula 231 (Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 25.8.2020)
” (N.U 0001598-28.2018.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DURANTE A SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA – NECESSIDADE DE OVERRULING DA SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE – EVENTUAL SUPERAÇÃO RESERVADA AO PRÓPRIO STJ – PENA PROVISÓRIA PRESERVADA NO MÍNIMO LEGAL [...] “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” – enunciado da Súmula no 231/STJ. Tal entendimento deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio Superior Tribunal de Justiça (Ap 33616/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 29/05/2017) [...]
” (N.U 0002533-52.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA E CONDENAÇÃO PELO CRIME CONEXO DE ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA [...] 2. NECESSIDADE DE OVERRULING DA SÚMULA N.o 231/STJ PARA CONDUZIR-SE A PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO ACASO ACOLHIDA A PRETENSÃO RECURSAL DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PISO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ALUDIDA TÉCNICA [...] Conquanto a i. Defesa busque a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal com base no overruling da Súmula 231/STJ, referida técnica afigura-se inaplicável ao caso em apreço porque a almejada prévia alteração da pena-base não redundou na sua fixação no mínimo legal e o raciocino jurídico exposto pelo apelante não se respalda na jurisprudência sobre o tema, valendo acrescentar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da Exma. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA no HC 256.231/SP, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula n.o 231 (Publicado DJe 18/03/2014), mesmo porque, a possibilidade de revogação de um precedente devido ao reconhecimento de erro não permite que o juiz possa superar e/ou revisitar o precedente sempre que entender haver um melhor fundamento, afinal, para respeitar-se a segurança jurídica, é importante que a mudança do precedente seja sinalizada pela Corte responsável pela sua edição [...]
” (N.U 0001675-26.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Portanto, não há que se falar na redução pretendida no recurso defensivo.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021